Tribunal: STF
Processo: RE 106691
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÕES SUCESSIVAS DO CALCULO.
SÚMULA 561 (INTERPRETAÇÃO).
O SENTIDO DA SÚMULA 561 E DE QUE A ATUALIZAÇÃO SUCESSIVA DO CALCULO
SOMENTE SE LEGITIMA QUANDO DECORRIDO UM ANO A CONTAR DA ATUALIZAÇÃO
ANTERIOR. ENTENDIMENTO DO PLENO NO JULGAMENTO DO RE 106.588.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.